Tribunal: TJMT
Processo: 1028615-28.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028615-28.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE OLIVEIRA MOLINA - CPF: 022.043.231-79 (RECORRENTE), WENDER JOSE DA COSTA - CPF: 736.837.011-53 (ADVOGADO), ADVANCED - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 05.741.856/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1028615-28.2022.8.11.0002.

Recorrente:
ADVANCED - FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP E SERASA S.A.

Recorrida:

ALEXANDRE OLIVEIRA MOLINA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
16 A 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA
–
INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CHEQUE COMO TÍTULO AUTÔNOMO E ABSTRATO – PROTESTO LEGÍTIMO – DISCUSSÃO DA “CAUSA
DEBENDI”
– TÍTULO DE CRÉDITO QUE ENTROU EM CIRCULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO NEGATIVADOR LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR
– COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA

– DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO AO EFETIVO RECEBIMENTO – SÚMULA 404 DO STJ – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
–
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
– SENTENÇA REFORMADA -
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 231529770, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pleito inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$
5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de atualização monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ.

Ainda, declarou a nulidade do contrato discutido nos autos e a inexistência dos débitos negativados, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada
,
bem como determinou que a parte requerida exclua o nome da parte reclamante dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Por fim, condenou as reclamadas, solidariamente, a restituir os valores pagos, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do primeiro pedido de cancelamento pela parte autora, e correção monetária (INPC), a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Dessa sentença, recorreram a reclamada Serasa S.A e a demandada Advanced - Fomento Mercantil LTDA, aquela alegando a validade da notificação, enquanto esta, em suas razões recursais, alega
:

1)

Preliminar
:
Incompetência do juizado especial
;

2)

Julgamento
extra
/
ultra petita
- Rescisão do contrato celebrado com pessoa estranha à lide e restituição aos valores pagos
;

3)

Ciência prévia do emitente do cheque e concordância com a circulação da cártula
;

4)

Validade da transmissão dos cheques
- D
esnecessidade de notificação do emitente do cheque - Art. 290 do Código Civil;

5)

Negócios jurídicos demonstrados na cártula de cheques e da inviabilidade da entrega de tal documento à parte emitente;

6)

Inocorrência do dano moral
.

Ao final, requerem a reforma da sentença
recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.

Ademais, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

Segundo consta na inicial,
a parte autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, referente a dois cheques sustados, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada
.

Afirma que contratou a empresa ERF Construções LTDA para realizar a obra de seu imóvel residencial, tendo quitado parcialmente o valor negociado, com entrada de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), um veículo Ônix e
36 (trinta e seis) cheques cruzados de valores variados
, totalizando o montante de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

No entanto, após vários problemas com a execução do projeto, tomou conhecimento de que havia caído em um golpe, uma vez que foi contatado por outras vítimas do estelionatário e entendeu que a empresa promovia midiaticamente obras que nunca haviam sido realizadas ou entregues.

Sustenta que, apesar de ter conseguido reaver o veículo dado como pagamento e sustado parte dos cheques datados, foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Argumenta que o estelionatário trocou os cheques cruzados
com a reclamada Advanced - Fomento Mercantil LTDA, porém não possui conhecimento ou vínculo jurídico com esta. Aduz, também, que entrou em contato com a empresa Serasa S.A. para que procedessem com a retirada de seu nome do sistema SPC/SERASA, não obtendo êxito.

A demandada Advanced - Fomento Mercantil LTDA, em sede de contestação (ids. 231529761/

231529768), anexou aos autos
os cheques endossados pela empresa ERF Construções LTDA
e
os
prints
de conversas via aplicativo
Whatsapp
,

os quais não foram impugnados específica e oportunamente pelo reclamante
, evidenciando que
a parte autora tinha conhecimento do endosso dos títulos de créditos discutidos no processo.

A reclamada Serasa S.A., por sua vez, em sede de contestação (ids. 231529715 e 231529717
), juntou aos autos

telas sistêmicas e cartas de notificação dos protestos, com o endereço idêntico ao informado na inicial,
além das listas de postagem “fac simples”, com carimbo dos Correios (id. 231529717, p. 10 e 17), as quais não foram impugnadas especificamente pelo reclamante.

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida merece reparo.

Isso porque,
nos termos do ar. 25 da Lei 7.357/85
,
a natureza do cheque é de título autônomo e abstrato, sendo desvinculado no negócio jurídico que lhe deu origem. Em outras palavras, a validade e a exigibilidade do título não dependem da validade ou do cumprimento do negócio realizado.

Ressalta-se que, "
não obstante sejam
a autonomia e a abstração características dos títulos de crédito em geral,
decorrendo disso a inoponibilidade de exceções pessoais
, são garantias que
somente se justificam em caso de título posto em circulação, e em relação ao terceiro de boa-fé (endossatário)
.
Não havendo circulação
, no entanto, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e o beneficiário (sacado),
podem estes discutir o negócio jurídico subjacente (causa debendi)
" (STJ, REsp 1.410.997/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães - Desembargador convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma, DJe de 30/10/2017; STJ, AgInt no AREsp 761.381/RN, Rel. Ministro Lázaro Guimarães - Desembargador convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma, DJe 08/05/2018).

In casu
,
a existência da circulação dos títulos torna impossível a discussão da “causa
debendi”
. A relação jurídica originária, representada pelos cheques discutidos na inicial, não é a mesma relação mantida nesta ação, situação que evidencia a circulação dos títulos mediante endosso.

Sob esse viés,
mesmo que haja questionamentos ou problemas relacionados ao negócio original, como é o caso tratado nos presentes autos, o título de crédito pode ser executado/cobrado, independentemente daquele fato.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS CHEQUES POR SUPOSTA INVALIDADE DA CESSÃO CIVIL - NÃO ACOLHIMENTO - CASO DOS AUTOS QUE NÃO ENVOLVE HIPÓTESE DE CESSÃO CIVIL -
CIRCULAÇÃO DOS CHEQUES ATRAVÉS DE ENDOSSO - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA “DEBENDI” - EXCEÇÕES PESSOAIS DO DEVEDOR (SUPOSTA OCORRÊNCIA DE CRIME DE ESTELIONATO E DESACORDO COMERCIAL) INOPONÍVEIS À EMBARGADA, MERA PORTADORA DE BOA-FÉ
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00028264320218160001 Curitiba 0002826-43.2021.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Jose Hipolito Xavier da Silva, Data de Julgamento: 16/12/2022, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/01/2023) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA POR LOCUPLETAMENTO ILÍCITO -
CHEQUE - ENDOSSO - DESVINCULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE - EXCEÇÕES PESSOAIS - INOPONIBILIDADE AO TERCEIRO DE BOA-FÉ.
O cheque é um título de crédito dotado de autonomia, motivo pelo qual quando colocado em circulação, através do endosso, desvincula-se de sua causa debendi. Assim,
ainda que o cheque tenha sido sustado por desacordo comercial, tal exceção pessoal não poderá ser oposta ao terceiro de boa-fé que recebeu o título devidamente endossado
.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50826568220218130024 1.0000.24.236200-2/001, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 10/07/2024, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE PROVA – NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE –
CHEQUE COMO TÍTULO AUTÔNOMO E ABSTRATO – PROTESTO LEGÍTIMO
– ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
(TJMT - N.U 1000127-23.2019.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024,
Publicado
no DJE 13/05/2024) (grifei)

Quanto à responsabilidade da reclamada Serasa S.A.,
a súmula 359 do STJ dispõe: “
cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
”.

Nesse sentido, os documentos juntados aos autos comprovam que as notificações foram devidamente postadas.

Em vista do exposto, destaca-se trecho do voto proferido no julgamento recursal do processo sob no
8030264-19.2016.811.0001
, de relatoria da Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, o qual, por maioria, deu provimento ao recurso do órgão mantenedor, julgando improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que:

Depreende-se do conjunto probatório realizado nos autos, que
a empresa demandada SERASA S/A se desincumbiu do seu ônus probatório, enviando correspondência para o consumidor acerca da existência de futura negativação de seu nome
, conforme o protocolo de entrega fornecido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT colacionado a peça defensiva.

Em que pese à notificação tenha sido encaminhada para endereço equivocado, distinto do informado na exordial, é de sabença que compete aos credores o fornecimento dos dados corretos dos devedores para os órgãos arquivistas,
possuindo eles
apenas o dever de notificar previamente a futura inclusão do nome do devedor no cadastro desabonador. (...)

Ademais, consoante a Súmula 404, do Superior Tribunal de Justiça,
é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.

Portanto, em que pese as alegações do reclamante, vê-se que, no caso em apreço, as rés desvencilharam de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo da parte autora.

Logo
,
não havendo demonstração de ato ilícito por parte das demandadas, não há que se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste,
impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial
.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou provimento a ambos
para reformar a r. sentença e
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024